Tribunal: STF
Processo: HC 259589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado, junto com o corréu, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), VI (feminicídio) e VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito) c/c § 2º-A, I (violência doméstica) e § 7º, inciso III (presença física de descendente), do Código Penal - CP e art. 121, § 2ª, I, III, IV e VIII do CP, ambos na forma do art. 69 do CP (concurso material), incidindo a agravante do art. 62, I, do CP, mantida a custódia cautelar.



    Alega-se, em síntese, que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas. 



    Requer-se, ao final:



    “Por todas estas razões, a Paciente confia que o Supremo Tribunal Federal, com a fidedigna interpretação legal e constitucional, tradicionalmente aplicada, conhecendo o pedido, haverá de outorgar a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder ao Paciente RAILSON FERREIRA DA SILVA, o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura. 



    Caso julgar imprescindível, que sejam aplicadas as demais medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    No Mérito, a confirmação da liminar, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “O Tribunal de origem manteve a prisão do paciente, por meio do acórdão com os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    A respeito das alegações dos impetrantes, não verifico a presença de motivos a caracterizarem o constrangimento ilegal mencionado, tendo em vista que a decisão ora combatida foi devidamente fundamentada no caso concreto, observando-se dos autos a existência de indícios de materialidade e autoria dos crimes, o que justifica o decreto prisional cautelar. 



    [...] 



    Ademais, o Magistrado de 1º grau indicou, de maneira clara e suficiente, as razões que determinaram a decretação da prisão preventiva do paciente, encontrandose a decisão devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal. 



    [...] 



    Vale ressaltar que: 



    - o paciente levou o corréu ao local dos fatos, mesmo sabendo que ele estava embriagado, alterado e provavelmente armado; 



    - o paciente ficou aguardando o corréu enquanto ele discutia com uma das vítimas (sua ex-companheira) e, posteriormente, invadia o local dos fatos e efetuava os disparos de arma de fogo contra elas; 



    - o paciente deu fuga ao corréu. 



    Como se vê, a decisão impugnada está formalmente em ordem e devidamente fundamentada, consoante exigem o art. 315 do Código de Processo Penal e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, explicitando, com clareza, as razões que motivaram o convencimento do juízo, o que afasta a tese de ilegalidade apresentada. 



    Ademais, in casu, trata-se de crimes de extrema gravidade, porquanto foram perpetrados por motivo torpe (inconformismo com o fim do relacionamento com a vítima Jaiane e ciúmes do novo relacionamento desta com a vítima Everaldo), por meio cruel (o modo de execução causou maior sofrimento e dor às vítimas), mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (o paciente invadiu o loca e arrombou portas, além de ter atirado nas vítimas de forma súbita) e no contexto de feminicídio e violência doméstica. 



    Além disso, em crimes de tal natureza, a prisão preventiva se faz necessária não só em virtude da gravidade dos delitos ou de clamores populares de justiça, mas sim em razão de riscos concretos que os perpetradores de tais atos potencialmente oferecem à ordem pública e ao regular desenvolvimento do processo, pois é lícito supor que indivíduos com pouco apreço pela vida humana, inclinados a ceifá-la pelos motivos mais banais, não se sintam inibidos a intimidar testemunhas e, eventualmente, até atentar contra a vida delas, caso se vejam prematuramente soltos. 



    Sob esta perspectiva, a manutenção do decreto preventivo é justificável, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, porquanto, a ordem pública deve ser preservada, uma vez que os crimes imputados ao paciente são extremamente graves, sobretudo quando se trata de crimes, em tese, praticado contra a vida, que vem causando intranquilidade e desassossego social. 



    Nesse cenário, o Estado deve manifestar-se com rigor, a fim de que a Justiça não perca a sua credibilidade e não cause na sociedade a sensação de medo, insegurança e impunidade.



    (...)



    Diante do exposto, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agente. A ausência de elementos que demonstrem incompatibilidade do paciente com o cárcere, aliada à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, reforçam a legitimidade da custódia cautelar. 



    Do dispositivo 



    Em face ao exposto, DENEGO a ordem.” (fls. 33/38)



    (...)



    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pela instância ordinária, que demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito, sendo que o paciente, segundo a denúncia, teria participado da morte das vítimas, tendo viabilizado a ida do corréu ao local, aguardando-o dentro do carro e, depois de consumadas as mortes, ter dado fuga ao corréu. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e periculosidade concreta do paciente, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, sendo que as questões meritórias apenas poderão ser dirimidas pelo tribunal popular. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser inaplicável medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, não havendo que se falar em desproporcionalidade da prisão. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente